Tribunal: TJDFT
Processo: 0709392-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709392-33.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GLENIO REIS MESQUITA, VANDERLEI DIAS SOARES, ARGELIA PIRES DE MORAES, SUELY MARIA DE SOUSA, ALISSON ANANIAS LOPES, FABRICIO LINO MARTINS, MULTWORK CONSTRUTORA EIRELI - EPP, AYLTON GOMES MARTINS, MANOEL ABADIA SOBRINHO, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID no 49648618, João Paulo de Lima Senise, OAB/DF 65.191, comunica a renúncia ao mandato outorgado pelo recorrido VANDERLEI DIAS SOARES, consoante demonstra o termo juntado no ID no 49648619. Registre-se no sistema informatizado a exclusão do referido causídico. Frise-se que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a renúncia ao mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC de 2015, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado (AgInt no REsp n. 1.874.212/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/2/2023). Mantenha-se o recurso extraordinário sobrestado, nos termos da decisão de ID no 38558912. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007